Tribunal: STF
Processo: HC 227431
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 785.010/RS, assim ementado (eDOC 12): 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias não reconheceram a minorante, por entenderem que a apreensão em poder da ré de expressiva quantidade de droga, munições, carregadores, explosivos e automóveis objeto de furto - "um veiculo JEEP/RENEGADE 1.8, placas PKY4737; um tijolo de cocaína, pesando aproximadamente 0lkg; um automóvel Chevrolet/Agile 1.4MT LTZ, placas IVA8458; um saco de cocaína, pesando aproximadamente 321 gramas; 03 porções de cocaína, pesando aproximadamente 23 gramas; 03 pinos de cocaína, pesando em torno de 01 grama; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 600 gramas; 01 tijolo de crack. pesando em torno de 1.020 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 480 gramas; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 340 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 390 gramas; 703 pedras de crack, pesando 120 gramas; 0 I poção de maconha, pesando 50 gramas; 37 cartuchos calibre 12; 08 cartuchos de fuzil calibre 270 winchester; 04 cartuchos calibre 357: 02 cartuchos calibre .38 SPL; 04 cartuchos calibre .30 carbine; 01 cartucho calibre 36 gauge; 04 cartuchos calibre .380 AUTO; 03 cartuchos calibre .32 S&W; 32 cartuchos calibre 9mm; 19 cartuchos calibre .40 S&W; 02 balanças de precisão; 02 cadernos de anotações; 02 aparelhos celulares; 01 algema cromada: 01 arma de choque; 07 carregadores de diversos calibres; 01 saco contendo pinos plásticos; 03 granadas, 01 rolo de papel filme; 02 placas de veículos e a quantia de RS 9.000,00 em espécie" (e-STJ, fl. 75), somado às demais provas produzidas nos autos, não deixam dúvidas de que ela se dedica a atividade delitiva habitualmente." Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

Busca-se, em suma, a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena.
É o relatório. Decido.

 1.	A irresignação não merece prosperar.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau condenou a paciente à 16 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos inscritos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas); art. 180, caput, do CP e art. 16, caput e §1º, III, da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do CP. Ao afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, fundamentou nestes termos (eDOC 3, p. 13/):

"[...] Por fim, tenho que não se aplica ao caso concreto a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4", da Lei n" 11.343/06. já que, para que o acusado faça jus ao beneficio, devem estar presentes quatro requisitos cumulativos, a saber: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; (d) não integração de organização criminosa. 
[...]
 Diante desse contexto, podemos afirmar que. enquanto os dois primeiros requisitos — primariedade e bons antecedentes — se submetem a uma avaliação estritamente objetiva, bastando verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para checar a esta conclusão, os dois últimos requisitos exigem criteriosa análise por parte do julgador. Dessa forma, é a partir de uma apreciação subjetiva que o Juiz deverá estudar os elementos de convicção encartados aos autos para, então, poder concluir se o agente é "dedicado ás atividades criminosas" e se "integra organização criminosa". 
No caso concreto, estou seguro de que os requisitos não se encontram presentes, diante da quantidade de entorpecentes (mais de 2kg de cocaína, 50g de maconha e aproximadamente 3kg de crack) e de dinheiro apreendidos (R$ 9.000,00), bem como da grande possibilidade de a acusada integrar facção criminosa, de modo a afastar a possibilidade de enquadramento da conduta da ré á figura do tráfico privilegiado, direcionada esta especialmente para os indivíduos que estão se iniciando na vida do crime e, por isso, merecem especial proteção para que logrem êxito em abandonar tal meio de vida. 
Portanto, demonstrada de forma segura a materialidade e a autoria delitiva. inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de tráfico de drogas e do reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas."

Na sequência, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar absolver a ré da imputação relativa aos delitos de receptação e, mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas, desclassificar o delito da Lei de Armas para majorante do tráfico de drogas, redimensionando a pena aplicada para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Destaco excerto do acórdão que tratou da matéria aqui impugnada (eDOC 4, p. 11/25):

"[...] 
1. Tráfico de drogas.
 A materialidade delito restou evidenciada pelo auto de apreensão (um tijolo de cocaína, pesando aproximadamente 1kg; um saco de cocaina, pesando aproximadamente 321 gramas; 03 porções de cocaína, pesando aproximadamente 23 gramas; 03 pinos de cocaína. pesando em torno de 01 grama; 01 tijolo de crack, pesando aproximadamente 600 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 1.020 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 480 gramas; 01 tijolo de crack, pesando aproximadamente 340 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 390 gramas; 703 pedras de crack, pesando 120 gramas; 01 poção de maconha, pesando 50 gramas), bem como pelos atidos preliminares de constatação de natureza de substância (evento 02, PFlagrante5), os quais apontaram que as substâncias apreendidas em poder da acusada tratavam-se, efetivamente, de maconha, cocaina e crack e laudos n° 39241/2020, 39168/2020 e 39234/2020 (evento 18, ), os quais confirmaram, em caráter definitivo, a natureza entorpecente das substâncias apreendidas em poder da acusada (maconha, crack e cocaína). 
Quanto à autoria, entendo que deve ser mantida a sentença de origem. 
Conforme se percebe dos depoimentos colhidos em sede judicial, de acordo com o resumo acima transcrito, uma denúncia anônima chegou ao conhecimento dos policiais acerca do envolvimento da ré no tráfico de drogas. A partir dessa informação. foram realizadas campanas e monitoramentos para averiguar a denúncia. 
De acordo com os policiais, com as diligências, foi concluído que a ré praticava mercancia, com auxílio do indivíduo Daniel Francisco da Cunha, que era o responsável por distribuir as drogas para as bocas de fumo, pois trabalhava como Uber. De acordo com as investigações que constam nos autos, Daniel, comparsa de Paula, foi preso, oportunidade em que a acusada alterou seu endereço. Com a continuidade das investigações no novo local, os policiais constararam que Paula fazia visitas regulares ao presidio, bem como que Daniel, em liberdade, frequentava a nova casa. 
[...] 
Por fim, nos cadernos apreendidos na residência da denunciada constam apontamentos sobre o "UBER" Dani e os valores a ele pago, além da entrada e saída de drogas, constando como "chegou 6kilo 600g", "3kilo Lucio=49500", "4kilo veio 76.600" (evento 12 AP-INQPOL1, fls. 90/91), tudo a apontar a participação de PAULA no esquema criminoso. 
Conforme se percebe dos depoimentos acima transcritos, não há que se falar em prova insuficiente para condenação, uma vez que os agentes públicos ouvidos foram uníssonos ao indicar que, realizadas diligências em investigação, foi verificada a traficância exercida pela ré, o que culminou e foi reforçado com a localização, em sua residência, de expressiva e variada quantidade de drogas.
 [...]
 3. Do delito de posse ilegal de munições, acessórios de uso permitido e restrito e de artefatos explosivos (6" fato)
 A materialidade do delito evidenciou que no residência da acusada havia 37 munições calibre 12 gauge; 02 cartuchos .38 SPL; 04 cartuchos calibre .30 Carbine; 03 cartuchos calibre .32 S&W; 32 cartuchos calibre 9mm; 19 cartuchos calibre .40S&W; 04 cartuchos calibre .357; 04 cartuchos calibre .380 AUTO; 07 carregadores de diversos calibres (2 de 9mm, 2 de 380 e 03 de outros calibres não identificados); 01 cartucho calibre 36 gauge; 08 cartuchos de fuzil. calibre 270 WIN; bem como 03 granadas e um explosivo modelo CS. 
Os policiais ouvidos em juízo, em juízo, afirmaram que a acusada assumiu ser a proprietária das referidas munições e carregadores.
 [...] 
A pena-base, na origem, foi valorada em decorrência das circunstâncias do crime, uma vez que o material que a ré guardava continha grande quantidade de munições e carregadores, além de conter 03 granadas, o que, a meu sentir, deve ser mantido.
 Outrossim, entendo que deve ser mantida a valoração realizada com base no artigo 42 da Lei n.° 11.343/2006, uma vez que foram apreendidas: maconha, na forma de uma porção, pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas) no total; crack (cocaína), na forma de 703 (setecentos e três) pedras, pesando aproximadamente 120g (cento e vinte gramas) no total, e de 05 (cinco) tijolos, pesando aproximadamente 2.830kg no total; cocaína, na forma de um tijolo, pesando aproximadamente lkg; de 03 (três) pinos, pesando aproximadamente 1 g (um grama); de 03 (três) porções, pesando 23g (vinte e três gramas), além de 321g, em um saco. 
Entretanto, havendo apenas duas circunstâncias judiciasi desfavoráveis à ré, entendo que deve ser redimensionado o glIaM11171 de aumento, urna vez que o acréscimo de 03 (três) anos, realizado na origem, demonstra-se exacerbado diante do número de circunstâncias judiciais negativadas, bem como da pena prevista ao delito. 
Assim, mantida as duas moduladoras negativadas na origem, redimensiono o aumento para 10 meses por circunstância negativa, ficando a pena base em 06 (seis) anos c (08) oito meses de reclusão. 
Ausentes agravantes ou atenuantes, a pena provisória é de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 
Na terceira fase, considerando, agora, a incidência da majorante disposta no inciso IV do artigo 40 da Lei de Drogas, na fração de 1/3 (um terço), chego a uma pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 
Em razão do redimensionamento da pena. reduzo a pena pecuniária para 900 (novecentos) dias-multa 
Ante o exposto, voto por conceder parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver a ré da imputação relativa aos delitos de receptação e, mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas, desclassificar o delito da Lei de Armas para majorante do tráfico de drogas, redimensionando a pena aplicada." 

O STJ, por sua vez, assentou que a paciente não faz jus ao benefício por ser contumaz no comércio de drogas. Segundo a Corte, “as instâncias ordinárias não reconheceram a minorante, por entenderem que a apreensão em poder da ré de expressiva quantidade de droga, munições, carregadores, explosivos e automóveis objeto de furto - "um veiculo JEEP/RENEGADE 1.8, placas PKY4737; um tijolo de cocaína, pesando aproximadamente 0lkg; um automóvel Chevrolet/Agile 1.4MT LTZ, placas IVA8458; um saco de cocaína, pesando aproximadamente 321 gramas; 03 porções de cocaína, pesando aproximadamente 23 gramas; 03 pinos de cocaína, pesando em torno de 01 grama; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 600 gramas; 01 tijolo de crack. pesando em torno de 1.020 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 480 gramas; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 340 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 390 gramas; 703 pedras de crack, pesando 120 gramas; 0 I poção de maconha. pesando 50 gramas; 37 cartuchos calibre 12; 08 cartuchos de fuzil calibre 270 winchester; 04 cartuchos calibre 357: 02 cartuchos calibre .38 SPL; 04 cartuchos calibre .30 carbine; 01 cartucho calibre 36 gauge; 04 cartuchos calibre .380 AUTO; 03 cartuchos calibre .32 S&W; 32 cartuchos calibre 9mm; 19 cartuchos calibre .40 S&W; 02 bal anças de precisão; 02 cadernos de anotações; 02 aparelhos celulares; 01 algema cromada: 01 arma de choque; 07 carregadores de diversos calibres; 01 saco contendo pinos plásticos; 03 granadas, 01 rolo de papel filme; 02 placas de veículos e a quantia de RS 9.000,00 em espécie" (e-STJ, fl. 75), somado às demais provas produzidas nos autos, não deixam dúvidas de que ela se dedica a atividade delitiva habitualmente” (eDOC 10, p. 4).
Como bem destacou a Corte Superior, as instâncias ordinárias se reportam a circunstâncias concretas, que sob o seu entendimento, levariam à conclusão de que estaria configurada a prática habitual do tráfico de drogas. 
Assim, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar. 
Com efeito, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à  dedicação da paciente a atividades criminosas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.
A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus ora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(HC 181679 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021,  DJe 30-03-2021)

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 12 de dezembro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente